Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-03.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA, DESACATO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA MILICIANOS QUE PRETENDIAM ABORDAR SUSPEITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO, MAS FORAM OBSTADOS – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO DOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA, DESACATO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA MILICIANOS QUE PRETENDIAM ABORDAR SUSPEITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO, MAS FORAM OBSTADOS – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ – CONDENAÇÕES DE RIGOR – AS PENAS FORAM DOSADAS COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – TODOS OS APELANTES OSTENTAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E TAMBÉM SÃO REINCIDENTES, O QUE JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556, da Comarca de Américo
Brasiliense, em que são apelantes TIAGO HENRIQUE DA SILVA,
FELIPE LOPES e WELINGTON SATURNINO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
2
Voto no 50776
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500283-03.2018.8.26.0556
Comarca: AMÉRICO BRASILIENSE - (Processo no 1500283-03.2018.8.26.0556)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Tiago Henrique da Silva, Felipe Lopes e Welington Saturnino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA, DESACATO, AMEAÇA E LESÃO
CORPORAL LEVE CONTRA MILICIANOS QUE PRETENDIAM ABORDAR
SUSPEITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO, MAS FORAM OBSTADOS –
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA
REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E
RECHAÇADAS
PELOS
RELATOS
DAS
VÍTIMAS
E
TESTEMUNHA
PRESENCIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO
DOS APELANTES PELOS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ –
CONDENAÇÕES DE RIGOR – AS PENAS FORAM DOSADAS COM CRITÉRIO
E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – TODOS OS APELANTES
OSTENTAM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E TAMBÉM
SÃO REINCIDENTES, O QUE JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
TIAGO HENRIQUE DA SILVA, FELIPE LOPES
e WELINGTON SATURNINO DA SILVA foram condenados pelo
r. Juízo da 1a Vara da Comarca de AMÉRICO BRASILIENSE,
nos autos do Processo no 1500283-03.2018.8.26.0556,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
3
Raineri Simão, como incursos nos artigos 329, § 1o, 129, 147 e
331, todos do Código Penal, respectivamente, às penas de
TIAGO, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de detenção; FELIPE, às penas de 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e à pena de 09
(nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e, WELINGTON às
penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e, à pena de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, sendo deferido a todos o apelo em liberdade
(fls. 339/352).
Os apelantes foram processados porque, no
dia 24 de novembro de 2018, na Praça Padre Patela, Centro na
cidade de Santa Lúcia, opuseram-se à execução de ato legal,
mediante violência contra funcionário competente para executá-
lo. Consta, ainda, que no mesmo local e data, os réus
desacataram funcionário público no exercício da função, bem
como ameaçaram praticar mal injusto e grave contra as
vítimas, policiais militares. Ainda, o réu TIAGO ofendeu a
integridade corporal do policial militar Geovanni Aparecido
Turcarelli, provocando-lhe lesão corporal de natureza leve.
Apelam,
conjuntamente,
pleiteando a
absolvição diante da insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas
(fls. 367/371).
Contrariados os recursos (fls. 380/384), a
douta Procuradora de Justiça Dra. Fernanda Leão de Almeida
opina pelo seu desprovimento (fls. 392/394).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
4
Impossível a absolvição de quaisquer dos
apelantes.
A autoria e a materialidade, quanto aos
crimes imputados, estão suficientemente demonstradas nos
autos e foram registradas na r. sentença.
Narra a denúncia que policiais militares
foram acionados para verificar informação de que um
indivíduo estaria portando arma de fogo no local dos fatos.
Ao
chegar,
os
milicianos
avistaram
o
indivíduo apontado, conforme descrição da notícia criminis.
Tentaram abordar esse indivíduo, mas foram impedidos por
cerca de 12 (doze) pessoas, dentre eles os denunciados que,
de forma violenta os cercaram e impediram a execução do ato
legal, e, assim, não houve a abordagem do suspeito, que
conseguiu fugir.
Os
policiais
militares,
então,
tentaram
realizar a prisão dos apelantes e outros comparsas, que não
foram identificados, momento em que o denunciado FELIPE e
um adolescente chamado Jonata proferiram ofensas e graves
ameaças contra os milicianos, dizendo “vocês são porcos
fardados, filhos da puta, ratos de farda, arrombados, tem que
morrer, pau no cú, vamos matar vocês, somos do PCC".
TIAGO e WELINGTON também ofenderam e
ameaçaram os policiais militares com os seguintes dizeres:
"somos do PCC, é só fazer uma ligação e vocês serão
exterminados, vocês são filhos da puta, vermes, arrombados,
desgraçados, folgados, malditos etc."
Todos os denunciados ainda disseram que
“matariam os milicianos quando estiverem fora do serviço, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
5
como seus familiares, pois sabem onde eles moram”.
TIAGO, ainda, atirou uma lata de cerveja
contra o policial Turcarelli, atingindo sua boca e causando-
lhe ferimentos. Em seguida, atirou uma grande pedra contra
o mesmo miliciano, mas não conseguiu atingi-lo. A pedra
atingiu a vidraça de um estabelecimento comercial.
Diante da conduta resistente, ameaçadora e
violenta dos indivíduos, colocando em risco a integridade dos
dois policiais, foi solicitado auxílio que, após chegar no local e
mediante indispensável uso de força física moderada,
conseguiram prender em flagrante TIAGO e WELINGTON.
Os demais indivíduos que também impediram
a abordagem do suspeito conseguiram fugir do local do
crime.
Os réus WELLINGTON e TIAGO, que são
irmãos, na fase policial, quando presos em flagrante delito,
negaram as condutas a eles imputadas, admitindo, contudo,
que o réu TIAGO realmente atirou uma lata de cerveja contra
um dos policiais, alegando que se defendia de injustas
agressões.
FELIPE, tanto na fase policial, quanto em
Juízo, negou a imputação. Disse que apenas pediu aos
policiais que não agissem de forma violenta. Conhece os
corréus WELLINGTON e TIAGO e o policial Turcarelli.
Confirmou que no dia dos fatos estava na Praça, juntamente
com os amigos comendo lanche, que houve uma briga e um
indivíduo sacou uma arma. A polícia foi acionada e quando
chegaram abordaram a todos com violência. Negou ter
xingado os policiais militares, ter jogado pedra ou que faça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
6
parte do PCC.
Contudo,
como
bem
registrou
o
édito
condenatório, as negativas apresentadas não mereciam,
mesmo, credibilidade, pois rechaçadas pelos relatos seguros e
coerentes dos policiais ouvidos em contraditório.
Os milicianos Jonatan Fernando e Turcarelli
confirmaram os fatos narrados na peça matriz. Declararam
que se encontravam de serviço na data dos fatos quando
foram acionados para verificar indivíduo suspeito, portando
uma arma de fogo. Dirigiram-se até o local e avistaram o
suspeito, um rapaz de cor branca, magro, alto, trajando calça
jeans e camiseta rosa. Durante a tentativa de abordagem,
foram impedidos por aproximadamente 12 (doze) homens,
dentre eles os réus, os quais de forma violenta não
permitiram a abordagem, impedindo a execução do ato.
O suspeito do porte de arma de fogo acabou
fugindo. Em face da resistência e das ofensas morais
praticadas pelos autores, o depoente e seu companheiro
tentaram prender alguns dos envolvidos. Enquanto isso, os
réus continuaram a agir de forma violenta e ofensiva contra
os policiais militares.
FELIPE e o adolescente Jonata Oliveira
começaram a proferir palavras ofensivas e graves ameaças
contra as vítimas, dizendo “vocês são porcos fardados, filhos
da puta, ratos de farda, arrombados, tem que morrer, pau no
cú, vamos matar vocês, somos do PCC".
TIAGO e WELINGTON também ofenderam e
ameaçaram os policiais militares com os seguintes dizeres:
"somos do PCC, é só fazer uma ligação e vocês serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
7
exterminados, vocês são filhos da puta, vermes, arrombados,
desgraçados, folgados, malditos etc.". Todos os denunciados
ainda disseram que “matariam os milicianos quando estiverem
fora do serviço, bem como seus familiares, pois sabem onde
eles moram”.
Diante de tanta violência e da incontrolável
situação, vendo que poderiam ser mortos naquele local, as
vítimas acionaram reforço policial. Seis policiais da região ali
estiveram e conseguiram, mediante uso de força física,
controlar a situação e prender em flagrante os autuados
TIAGO e WELINGTON.
Os demais conseguiram fugir.
O
depoimento
dos
policiais
também
encontrou alicerce seguro no relato da testemunha Nilson,
que informou ter acionado a polícia porque tinham feito furto
no mercado do depoente, no mesmo dia.
Disse que a Polícia conseguiu deter um deles
e recebeu comunicado que tinha gente armada na praça. Ali
chegando os dois soldados receberam pedradas e tijoladas de
uns vinte “nóias”, que também ofenderam e ameaçaram os
policiais. Um deles lançou uma pedra grande que quase
acertou um dos policiais e acabou atingindo o vidro de um
comércio. Também atiraram paus e latas de cerveja. Depois
disso, os policiais chamaram apoio. Sabe que um dos
policiais ficou com lesão no rosto.
Portanto, as provas reunidas são mais que
suficientes para escorar a condenação lançada, por todos os
crimes descritos na peça matriz, ameaça (artigo 147 do
Código Penal), resistência qualificada (artigo 329, § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
8
Código Penal), desacato (artigo 331 do Código Penal) e
também lesão corporal contra Turcarelli, este último delito
praticado apenas por TIAGO.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, data maxima
venia, pois todas as fases estão fundamentadas e justificados
todos os acréscimos.
WELINGTON teve suas penas elevadas diante
dos maus antecedentes e depois pela reincidência e (FA fls.
37/56 e certidões de fls. 62/70).
TIAGO, também teve a pena elevada na
primeira fase, diante de seus envolvimentos criminais
anteriores (posse de drogas para consumo, dano, desacato e
resistência fls. 57/61). Ora, evidente a sua conduta social
reprovável e personalidade desvirtuada, bem como dedicação
à criminalidade desde longa data.
Na segunda fase, também houve acréscimo
pela reincidência (FA de fls. 28/36 e certidões de fls. 57/61).
FELIPE também teve sua pena elevada na
primeira fase, pois ostenta condenação pela prática do crime
de posse de drogas para consumo (fls. 191/192), possuindo,
portando,
conduta
social
reprovável
e
personalidade
desajustada.
Na segunda fase também teve a pena elevada
diante da reincidência, comprovada às fls. 188/190 e
certidões de fls. 191/192.
As penas, depois, foram somadas em cúmulo
material e resultaram para WELINGTON em 01 (um) ano, 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500283-03.2018.8.26.0556 - Voto no 50776
9
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 09 (nove)
meses e 15 (quinze) dias de detenção; para TIAGO em 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e
para FELIPE em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de
detenção.
Diante dos maus antecedentes e reincidência
dos três apelantes, foi fixado o regime intermediário, no que
acabaram até beneficiados.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator